Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. EFICÁCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA (SPRAVATO). AUSÊNCIA RECOMENDAÇÃO POR ÓRGÃOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante a fornecer o medicamento prescrito à autora e a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a recusa do plano de saúde em fornecer o fármaco prescrito à autora (SPRAVATO) se revelou legítimo e (ii) se é devida a compensação por eventuais danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de medicamento não constante do rol de eventos e procedimentos da ANS, a cobertura pelo plano de saúde somente será obrigatória se provados um dos seguintes requisitos: (a) comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (b) existência de recomendações pela Conitec ou de, no mínimo, um órgão de renome internacional, desde que também aprovadas para seus nacionais.
3.1. No caso, ausente a comprovação da eficácia científica do medicamento, bem como ausente a recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação m tecnologias de saúde com renome internacional (SPRAVATO), mostra-se legítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado.
4. Sendo legítima a recusa, não há ato ilícito a amparar a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022, a cobertura de medicamento não previsto no rol de eventos e procedimentos da ANS depende da comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou da existência de recomendações do fármaco pela Conitec ou órgão de renome internacional.
2. Evidenciada a licitude da negativa de fornecimento, não há amparo para a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0709211-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024; APC 0711572-05.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023; APC 0705881-74.2021.8.07.0012, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023; APC 0747028-45.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024; APC 0719592-64.2021.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024; e APC 0729535-26.2021.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024.